Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715077-39.2024.8.07.0020 RECORRENTE: EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: penal. Embriaguez ao volante. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘c’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações dos agentes que atuaram na prisão em flagrante, as quais estão em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. 2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção. 3. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, uma vez não haver provas de que o ora recorrente tenha agido movido por forte emoção logo após injusta provocação da vítima. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 18, 147, 330 e 331, todos do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, ameaça, desacato e desobediência, ante a insuficiência de suporte probatório acerca do dolo específico necessário para sua condenação; e b) artigo 65, inciso III, alínea “c”, do CP, subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena relativa aos delitos de ameaça, desacato e desobediência, a fim de que seja reconhecida a atenuante prevista na referida norma legal, pois sustenta que cometeu os crimes sob influência de violenta emoção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 18, 147, 330 e 331, todos do CP, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “c”, do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não restou demonstrada a suposta injusta provocação das vítimas, sendo certo que tudo correu após o réu derrubar o portão do condomínio por estar dirigindo o veículo alcoolizado, quando a vítima da ameaça se aproximou e tentou tirar o portão do meio, ele já teria iniciado as ameaças. Do mesmo modo, quando os policiais chegaram, o recorrente já estava bastante nervoso desobedecendo as ordens dos agentes público, bem como lhes ofendendo com palavras grosseiras. Dessa forma, incabível a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal” (ID 70542957), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025